Tribunal: STJ
Processo: 0042018-66.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919772 - PR(2025/0149691-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
AGRAVADO
: FABTEC LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - PR040542
RANGEL DA SILVA - PR041305
EDUARDO KUNZLER CIOCHETTA - PR045813
FERNANDA CLAUDIA ROZZA WITHERS - PR040452
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
CPC).
INVIABILIDADE QUANDO À MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 406
DO
CC.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
282/STF
PREJUDICADO PELA MESMA CAUSA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação envolvendo discussão de consectários legais da
condenação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a tese sobre aplicação exclusiva
da taxa Selic como critério de atualização das dívidas civis (art. 406
do CC) pode ser examinada à luz do prequestionamento ficto do
do CPC; (ii) a inovação em embargos de declaração
art. 1.025
permite superar a ausência de devolução na apelação; (iii) o dissídio
jurisprudencial
pode
ser
apreciado
quando
ausente
o
prequestionamento pela alínea a.
3. O prequestionamento ficto não autoriza exame de tese não
devolvida na apelação, sobretudo quando veiculada apenas em
Documento eletrônico VDA56164364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3414f12c-4ec9-4085-ba4a-73e9b8e526ee

embargos de declaração não conhecidos por inovação. A ausência de
prévia análise pela Corte estadual impede o conhecimento da alegada
violação do
do CC, atraindo a
.
art. 406
Súmula 282/STF
4. Prejudicado o dissídio jurisprudencial quando os mesmos
fundamentos impedem o conhecimento pela alínea
, inviável a
a
apreciação pela alínea .
c
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56164364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3414f12c-4ec9-4085-ba4a-73e9b8e526ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919772 - PR(2025/0149691-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
AGRAVADO
: FABTEC LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - PR040542
RANGEL DA SILVA - PR041305
EDUARDO KUNZLER CIOCHETTA - PR045813
FERNANDA CLAUDIA ROZZA WITHERS - PR040452
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
CPC).
INVIABILIDADE QUANDO À MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 406
DO
CC.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
282/STF.
PREJUDICADO PELA MESMA CAUSA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação envolvendo discussão de consectários legais da
condenação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a tese sobre aplicação exclusiva
da taxa Selic como critério de atualização das dívidas civis (art. 406
do CC) pode ser examinada à luz do prequestionamento ficto do
do CPC; (ii) a inovação em embargos de declaração
art. 1.025
permite superar a ausência de devolução na apelação; (iii) o dissídio
jurisprudencial
pode
ser
apreciado
quando
ausente
o
prequestionamento pela alínea a.
3. O prequestionamento ficto não autoriza exame de tese não
devolvida na apelação, sobretudo quando veiculada apenas em
Documento eletrônico VDA55842655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: df9f2e65-c4d4-4ac8-8e14-7e3353f3edd8

embargos de declaração não conhecidos por inovação. A ausência de
prévia análise pela Corte estadual impede o conhecimento da alegada
violação do
do CC, atraindo a
art. 406
Súmula 282/STF.
4. Prejudicado o dissídio jurisprudencial quando os mesmos
fundamentos impedem o conhecimento pela alínea
, inviável a
a
apreciação pela alínea .
c
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INTERATIVA SOLUÇÕES EM
IMPRESSÃO LTDA. (INTERATIVA) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE
CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E CAUTELAR DE
C/C
SUSTAÇÃO DE PROTESTO - SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL E A MEDIDA CAUTELAR E
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL 01, INTERPOSTA PELA RÉ-
RECONVINTE – PLEITO EXCLUSIVO DE ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO ADOTADO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
–
ACOLHIMENTO
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA DA RECONVENÇÃO – MODIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 02,
INTERPOSTA PELA AUTORA- RECONVINDA– ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DA DUPLICATA – SUSCITAÇÃO DE EXCEÇÃO
DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA
DE PROVAS QUANTO À SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS
DISTINTOS DAQUELES ENTREGUES – PROVA DOS AUTOS QUE
DEMONSTRA A ENTREGA DE PRODUTOS EM CONFORMIDADE
COM
O
ORÇAMENTO
APROVADO
PELA
AUTORA
–
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIRMADA - SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração de INTERATIVA não foram conhecidos.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do
III, da Constituição Federal, INTERATIVA sustentou (1) prequestionamento
art. 105,
ficto com base no
do Código de Processo Civil, afirmando ter provocado o
art. 1.025
debate nos embargos de declaração acerca dos consectários legais e da interpretação
do
do Código Civil; (2) violação do
do Código Civil, com pedido de
art. 406
art. 406
aplicação exclusiva da taxa Selic como critério de atualização das dívidas civis, vedada
Documento eletrônico VDA55842655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: df9f2e65-c4d4-4ac8-8e14-7e3353f3edd8

a cumulação com correção monetária e juros de mora, invocando precedentes e a
orientação consolidada da Corte Especial; (3) afastamento dos óbices das Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça por se tratar de matéria jurídica, sem reexame
probatório; (4) existência de dissídio jurisprudencial sobre a possibilidade de substituir
critérios fixados em sentença por Selic, com paradigmas que autorizam a alteração dos
consectários legais.
Houve apresentação de contrarrazões por FABTEC, pugnando pela
manutenção do acórdão e destacando a preclusão consumativa sobre os critérios de
correção e juros e a incidência das Súmulas 282 e
e

356/STF
83/STJ.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, de modo que INTERATIVA interpôs agravo em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.

(1) Consectários legais da condenação
Em seu nobre apelo, INTERATIVA discorreu sobre a violação do
do
art. 406
Código Civil, com pedido de aplicação exclusiva da taxa Selic como critério de
atualização das dívidas civis, vedada a cumulação com correção monetária e juros de
mora, invocando precedentes e a orientação consolidada da Corte Especial.
Dessarte, defendeu que houve o prequestionamento ficto com base no
do Código de Processo Civil, afirmando ter provocado o debate nos
art. 1.025
embargos de declaração acerca dos consectários legais e da interpretação do art. 406
do Código Civil. Além disso, afirmou o afastamento dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça por se tratar de matéria jurídica, sem reexame probatório.
Em que pese o esforço empreendido nas razões do recurso especial, há que
se destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria
considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal
(EDcl no
às hipóteses em que existente vício no julgado
REsp n. 1.776.418/SP,
Documento eletrônico VDA55842655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: df9f2e65-c4d4-4ac8-8e14-7e3353f3edd8

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/2/2021,
.
11/2/2021)
Outrossim, é evidente que o prequestionamento ficto não legitima exame de
(AREsp n.
relator
matéria estranha ao efeito devolutivo da apelação
3.075.892/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
6/3/2026)
No caso dos autos, verifico que não se conheceu dos embargos de
declaração da recorrente pela nítida inovação recursal:
Embora tempestiva a oposição dos Embargos de Declaração, não
merecem conhecimento, por manifesta inovação recursal, já que em
momento algum a matéria foi discutida quando da interposição do
recurso de Apelação.
Veja-se que, nas próprias razões recursais, a Embargante indica que
pretende a reforma dos consectários legais fixados na sentença
justificando a sua irresignação, reconhecidamente intempestiva, por se
tratar de matéria de ordem pública.
Ocorre que, não obstante os consectários legais importem em matéria
de ordem pública, porque não foram objeto de irresignação em
nenhum dos apelos interpostos em face da sentença, os efeitos da
preclusão quanto ao tema se fazem presentes. (e-STJ, fl. 563)
Posto isso, considerando a clara inovação recursal em embargos de
declaração quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação,
outro caminho não há senão reconhecer a ausência de prequestionamento, pois os
dispositivos legais supostamente violados não foram previamente submetidos à análise
do Tribunal estadual.
A análise do nobre apelo, portanto, esbarra na vedação da Súmula n. 282
do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada

(2) Dissídio jurisprudencial
Por fim, a recorrente afirmou existir dissídio jurisprudencial sobre
a possibilidade de substituir critérios fixados em sentença pela taxa Selic, com
paradigmas que autorizam a alteração dos consectários legais.
Ocorre que, uma vez inviável o conhecimento do recurso especial com
fundamento pela alínea
do inciso III do
da Constituição Federal por óbice da
a
art. 105
Súmula n.
igualmente impossível apreciar o nobre apelo fundamentado na
282/STF,
alínea com base nos mesmos argumentos.
c
Documento eletrônico VDA55842655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: df9f2e65-c4d4-4ac8-8e14-7e3353f3edd8

Nesse sentido:
[...] é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em
razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado
ou à tese jurídica. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
relator
2.549.805/AP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.
MAJORO em 5% a verba honorária sucumbencial fixada na reconvenção,
nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Nestes termos, CONHEÇO do agravo em recurso especial para

NÃO
CONHECER do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55842655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: df9f2e65-c4d4-4ac8-8e14-7e3353f3edd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.919.772 / PR
Número Registro: 2025/0149691-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117803920258160001 00420186620108160001 117803920258160001 420186620108160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: FABTEC LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - PR040542
RANGEL DA SILVA - PR041305
EDUARDO KUNZLER CIOCHETTA - PR045813
FERNANDA CLAUDIA ROZZA WITHERS - PR040452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56082339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 98b841bd-ffee-4239-b1ec-363fb93349e0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:22
Código de Controle do Documento: 98b841bd-ffee-4239-b1ec-363fb93349e0